Tribunal: TJPA
Processo: 0803365-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803365-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FHILLIPE AMOS LIMA NOVAES, ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO

AGRAVADO: DANIEL ARNAUD PEREIRA FERREIRA, BARBARA DESIREE TEIXEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0803365-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FHILLIPE AMOS LIMA NOVAES, ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - PA5586-A, RAFAEL AMARAL DIAS - PA31353-A

AGRAVADO: DANIEL ARNAUD PEREIRA FERREIRA, BARBARA DESIREE TEIXEIRA DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL MOREIRA DO NASCIMENTO - PA14684-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela que não merece reparo.

3.

Ação de Imissão na Posse ajuizada pelo adquirente da unidade em face do ocupante que perdeu a propriedade via leilão judicial pelo agente financeiro e credor fiduciário.

4.

Da análise dos autos de origem, c
onstata-se que o imóvel objeto da lide foi adquirido de forma regular pelos agravados, consoante documentação acostada aos autos, como a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e contrato firmado com a instituição financeira.

5.

A alegação de que a decisão deveria ser suspensa em razão de ajuizamento de ação revisional em face da Caixa Econômica Federal junto à Justiça Federal não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, e a sua imissão da posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

6.

Além disso, em consulta à ação em trâmite na Justiça Federal verifico que não consta decisão favorável aos agravantes atinente ao pedido de suspensão do leilão que originou a arrematação do bem pelos agravados. Ao contrário. Em apreciação ao pedido de tutela de urgência, aquele juízo indeferiu o pleito emergencial.

7.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por FHILLIPE AMOS LIMA NOVAES e ADRIANA EMILIA DE REZENDE CARDOSO

objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que deferiu a liminar de na Ação de Imissão na Posse ajuizada por DANIEL ARNAUD PEREIRA FERREIRA e BARBARA DESIREE TEIXEIRA DE SOUZA.

Os agravados ajuizaram a Ação de Imissão na Posse em decorrência da aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal. Alegaram que não conseguiram adentrar no imóvel em razão de os agravantes não desocuparem o bem, mesmo depois de notificação e tentativa de desocupação voluntária. Por isso, requereram a tutela de urgência visando à desocupação do bem.

Em análise ao pleito de emergência, o juízo singular deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação do imóvel.

Inconformados, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, alegam, em suma, que é indevida a imissão na posse em razão de não ter sido corretamente realizada a notificação pela Caixa Econômica Federal, tendo, inclusive, ajuizado Ação Revisional em face da instituição financeira perante a Justiça Federal.

Dessa forma, requereram a concessão do efeito suspensivo a fim de suspender a decisão que concedeu a imissão na posse ao agravado.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

Em ID nº. 13288999 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou:

“Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se, num juízo de cognição sumária, que a parte requerente se desincumbiu de demonstrar a sua propriedade sobre o bem objeto da presente demanda, na medida em que trouxe à colação a certidão imobiliária, em que se depreende o registro da escritura de compra e venda do imóvel celebrado com a Caixa Econômica Federal (documento id 86483799 - registro e 86482464 - escritura), cumprindo-se, assim, o disposto no art. 1.227, do CPC:

(...)

Conforme se infere dos documentos acostados, verifica-se que houve a consolidação da propriedade em nome do agente fiduciário, a CEF, a qual procedeu a venda do bem a parte requerente.

Considerando que as informações constantes no registro de imóveis gozam de fé pública, caracterizada está a probabilidade do direito em favor do Requerente, bem como o risco de dano se mostra presente na medida em que o legítimo proprietário do imóvel se encontra indevidamente privado de exercer seu domínio pleno sobre o bem, tendo notificado o réu para a desocupação do bem, conforme id 86482481, deve a tutela de urgência pleiteada ser concedida, tudo com fundamento nas disposições do art. 1.228 do Código Civil de 2002, que assim dispõe
in verbis
:

(...)

Provada num juízo de cognição sumária a propriedade imobiliária, deve ser reconhecido ao autor, o direito de sequela sobre o bem, isto é, o de reivindicá-lo de quem o indevidamente possua ou detenha.

Ex positis
, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo concede a tutela de urgência pleiteada, deferindo-se a imissão de posse pleiteada para que a parte requerida ser intimada a desocupar o imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 dias úteis.”

Pois bem, no presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, entendo que a decisão agravada não merece reforma.

Em conferência aos autos de origem,
constato que o imóvel foi adquirido de forma regular, consoante documentação acostada aos autos, como a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis e contrato firmado com a instituição financeira.

A alegação de que a decisão deveria ser suspensa em razão de ajuizamento de ação revisional em face da Caixa Econômica Federal junto à Justiça Federal não merece acolhimento, pois a mera propositura da demanda não impede a apreciação do pedido do autor, ora agravado, e a sua imissão da posse, eis que se está diante da figura do proprietário não possuidor.

Além disso, em consulta à ação em trâmite na Justiça Federal verifico que não consta decisão favorável aos agravantes atinente ao pedido de suspensão do leilão que originou a arrematação do bem pelos agravados. Ao contrário. Em apreciação ao pedido de tutela de urgência, aquele juízo indeferiu o pleito emergencial.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023.

Belém, 27/11/2023